Tribunal: TJSP
Processo: 1003237-02.2020.8.26.0462
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que deu provimento em parte ao apelo, interposto de sentença que julgara improcedente ação revisional de contrato bancário – Determinada a restituição dos valor cobrado a título de tarifa de avaliação do bem – Insistência do banco réu na legalidade de tal cobrança – Razões recursais que não infirmam o entendimento da decisão monocrática – Manifesta

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que deu provimento em parte ao apelo, interposto de sentença que julgara improcedente ação revisional de contrato bancário – Determinada a restituição dos valor cobrado a título de tarifa de avaliação do bem – Insistência do banco réu na legalidade de tal cobrança – Razões recursais que não infirmam o entendimento da decisão monocrática – Manifesta improcedência – Aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC – Decisão mantida, com imposição de multa – RECURSO NÃO PROVIDO.